Tribunal: TJES
Processo: 5000302-37.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-37.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIAS SIMOES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. DETERMINAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE SENSIBILIZAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (Exclusiva Regime Fechado), nos autos da Execução Penal nº 2000869-24.2020.8.08.0035, que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, determinando a realização de novo exame criminológico no prazo de seis meses e a inclusão do apenado em grupo de sensibilização. A defesa sustenta o preenchimento do requisito objetivo e a satisfação do requisito subjetivo mediante atestado de bom comportamento carcerário, alegando que a decisão se baseou em impressões subjetivas do parecer técnico. Requer a concessão da progressão de regime ou, subsidiariamente, o afastamento da exigência de participação no grupo de sensibilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o resultado desfavorável do exame criminológico afasta o preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime; (ii) estabelecer se é legal a determinação judicial de participação do apenado em grupo de sensibilização como medida no âmbito da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal.

4. O magistrado da execução não se vincula ao atestado de bom comportamento carcerário emitido pela administração penitenciária, podendo avaliar outros elementos técnicos para aferir o mérito do apenado.

5. O exame criminológico, quando determinado de forma fundamentada, constitui meio legítimo de formação do convencimento judicial acerca da presença ou ausência do requisito subjetivo.

6. O laudo elaborado por equipe multiprofissional conclui que o apenado se encontra inapto à progressão de regime, apontando dificuldade de reconhecimento da gravidade do delito, minimização da conduta praticada e ausência de criticidade quanto às consequências impostas à vítima.

7. A conclusão técnica do exame criminológico configura elemento idôneo para justificar o indeferimento da progressão de regime, quando evidencia a ausência de condições subjetivas adequadas para a flexibilização do regime prisional.

8. A determinação de participação do apenado em grupo de sensibilização constitui medida pedagógica e ressocializadora compatível com a finalidade da execução penal, voltada à promoção da reintegração social do condenado.

9. A inserção em programa multidisciplinar busca suprir déficits de criticidade e empatia identificados pela equipe técnica, não configurando imposição de requisito extralegal, mas providência legítima no âmbito da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O exame criminológico desfavorável constitui fundamento idôneo para o indeferimento da progressão de regime quando evidencia a ausência do requisito subjetivo.

2. O magistrado da execução penal não está vinculado ao atestado de bom comportamento carcerário emitido pela administração penitenciária.

3. A determinação de participação do apenado em grupo de sensibilização configura medida legítima de natureza pedagógica e ressocializadora no âmbito da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 1º e 112.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; STJ, AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25.08.2021; STJ, AgRg no HC 822.067/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, AgRg-HC 1.045.627/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22.12.2025; TJMS, AgExPen 1600441-94.2026.8.12.0000, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Terceira Câmara Criminal, DJMS 03.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5000302-37.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIAS SIMÕES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
ELIAS SIMÕES DOS SANTOS
contra a decisão de mov. 246.1, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (Exclusiva Regime Fechado), que, nos autos da Execução Penal nº 2000869-24.2020.8.08.0035, indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, determinando a realização de novo exame criminológico no prazo de 06 (seis) meses e a inserção do reeducando em grupo de sensibilização.

Em suas razões, ao mov. 255.1, a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
o agravante preencheu o requisito objetivo em 08/03/2025 e que o requisito subjetivo estaria satisfeito pelo atestado de bom comportamento carcerário;
(ii)
a decisão de primeiro grau se baseou em "
impressões subjetivas
" do parecer técnico para negar o benefício.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia, em sede de antecipação de tutela recursal, a imediata concessão da progressão de regime ou, subsidiariamente, o afastamento da exigência de participação em grupo de sensibilização. No mérito, requer a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido mediante decisão acostada no ID 17892603.

Contrarrazões apresentadas no mov. 265.2 (ID 17733089), pelo
desprovimento
do recurso.

A magistrada
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 268.1 da Execução Penal (ID 17733089).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17825150, em que opina pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à verificação do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo para a concessão da progressão ao regime semiaberto em favor do apenado, bem como à legalidade da determinação de sua inclusão em grupo de sensibilização.

Sabe-se que, segundo o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário) para a concessão da progressão de regime.

Ainda, antes da Lei nº 14.843/24, que firmou a obrigatoriedade do exame criminológico, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento, respectivamente, na Súmula Vinculante nº 26 e na Súmula nº 439, no sentido de que é lícito ao Juízo da Execução, diante das peculiaridades do caso concreto e mediante decisão devidamente fundamentada, determinar a realização da referida prova técnica para a escorreita formação de seu convencimento. A ver:

Súmula Vinculante 26-STF
: Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula 439-STJ
: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Com efeito, o magistrado não atua como mero homologador de atestados administrativos, incumbindo-lhe a responsabilidade de zelar para que o retorno gradativo do apenado ao convívio social ocorra sem riscos desmesurados à coletividade.

Aliás, “
O magistrado não está vinculado ao atestado emitido pela direção carcerária, "sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos" (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/8/2021), tampouco ao exame criminológico favorável, desde que evidencie, de maneira concreta e particularizada, a ausência de mérito do reeducando
” (AgRg no HC n. 822.067/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

No caso vertente, o exame criminológico realizado pela Comissão Técnica de Classificação da unidade, elaborada por equipe multiprofissional, atestou, de forma inequívoca, que o agravante ainda carece de condições para progredir de regime, concluindo que “
o avaliado está INAPTO ao pleito e sugere a inserção em grupo de sensibilização para posterior avaliação no prazo de 06 (seis) meses
”.

O laudo constatou que o apenado ostenta dificuldades em reconhecer a gravidade do ato praticado, revelando distorções na percepção da realidade, minimização dos atos e manifesta ausência de criticidade quanto às consequências impostas à vítima.

Trata-se, pois, de uma avaliação técnica que não se confunde com os meros "
juízos subjetivos
" ou "
impressões
" aventados pela defesa, mas sim de um diagnóstico profissional que evidencia a ineficácia, até o presente momento, da terapêutica penal aplicada, afastando, por ora, o requisito subjetivo reclamado pelo art. 112 da LEP.

Em alinhamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
4. A progressão de regime prisional foi indeferida pelo juízo da execução penal com base no resultado desfavorável do exame criminológico. Esta corte possui o entendimento de que "o resultado desfavorável de exame criminológico justifica a negativa de progressão de regime por falta de requisito subjetivo" (AGRG no HC n. 848.737/SP, relator ministro rogerio schietti cruz, sexta turma, julgado em 2/10/2023, dje de 5/10/2023).
(...) IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
1. O resultado desfavorável do exame criminológico justifica a negativa de progressão de regime por falta de requisito subjetivo. 2. O exame criminológico, ainda que não vinculante, pode ser utilizado pelo julgador para fundamentar a decisão sobre a concessão de benefícios da execução penal.
3. O habeas corpus não é instrumento adequado para o reexame de matéria fático-probatória. (...)

(STJ; AgRg-HC 1.045.627; Proc. 2025/0410494-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2025) – destaquei.

__________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3) o exame criminológico regularmente realizado concluiu de forma desfavorável à progressão de regime, indicando a ausência de condições subjetivas adequadas para a flexibilização do regime prisional. 4) a conclusão técnica do exame criminológico constitui elemento idôneo de convencimento do julgador quanto à avaliação do requisito subjetivo, como no presente, que seguiu parâmetros técnicos adequados e concluiu pela ausência de aptidão do apenado para regime menos gravoso, considerando risco de reincidência. 5) a decisão do juízo da execução encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 112 da LEP, da Súmula vinculante nº 26 do STF e da Súmula nº 439 do STJ, sendo legítima a recusa do benefício diante da ausência do requisito subjetivo. A alegação defensiva de subjetividade excessiva do laudo não é suficiente para afastar suas conclusões, inexistindo nos autos elementos técnicos aptos a infirmá-lo.
6) a possibilidade de acompanhamento psicológico futuro ou de submissão voluntária a tratamento não supre, no momento da análise, a ausência de requisito subjetivo constatada. IV. Dispositivo e tese 7) recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1) a mera implementação do lapso temporal não assegura, por si só, o direito à progressão de regime.
2) o exame criminológico desfavorável constitui fundamento idôneo para o indeferimento da progressão de regime quando evidencia a ausência do requisito subjetivo.
3) a possibilidade de acompanhamento psicológico futuro ou de submissão voluntária a tratamento não supre, no momento da análise, a ausência de requisito subjetivo constatada. (...)

(TJMS; AgExPen 1600441-94.2026.8.12.0000; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; DJMS 03/03/2026; Pág. 275) – destaquei.

Não prospera, de igual modo, a irresignação defensiva tocante à imposição de participação do apenado em "
grupo de sensibilização
", sob a pecha de se tratar de requisito extralegal.

Tal medida judicial, longe de configurar um gravame ilegítimo, consagra uma providência pedagógica, terapêutica e ressocializadora que encontra guarida na própria finalidade da Lei de Execução Penal, cujo artigo 1º estabelece que a execução tem por fito proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado.

Assim, a inserção do agravante nesse programa multidisciplinar visa suprimir os déficits de criticidade apontados pela própria equipe técnica, propiciando uma reflexão sobre sua conduta e prevenindo a reincidência, sem a qual a progressão revelar-se-ia não apenas prematura, mas sobremaneira temerária para o seio social.

Por oportuno, no que tange a petição superveniente apresentada pela defesa (ID 18909360), a qual noticia a conclusão do ensino médio, o exercício de atividade laboral e trazem aos autos recente atestado de conduta carcerária classificada como "
ótima
", cumpre ressaltar que tais elementos não possuem o condão de alterar o desfecho deste julgamento.

Conforme já exaustivamente delineado, o magistrado não atua como mero homologador de documentos administrativos e não está adstrito ao atestado emitido pela direção da unidade prisional.

Logo, o atestado de bom comportamento prisional e o engajamento em atividades educacionais ou laborais, embora louváveis, não se sobrepõem à conclusão desfavorável do exame criminológico, o qual atestou a atual inaptidão do agravante para a flexibilização do regime.

Concluo, destarte, que a r. decisão combatida não padece de qualquer mácula ou ilegalidade, encontrando-se hígida e irretocável.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, para
negar provimento ao Recurso
.

É como voto.

ACOMPANHO O RELATOR